Tribunal: TJES
Processo: 0000145-32.2021.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000145-32.2021.8.08.0031
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIO FERREIRA GREIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000145-32.2021.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO FERREIRA GREIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MIGUEL PEREIRA NETO - ES20287

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – ART. 129, §9º DO CP – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição, quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente a ensejar uma condenação. 2. Não há que se falar em princípio da insignificância quando a apreensão das munições de arma de fogo, mesmo em pouca quantidade e desacompanhada da respectiva arma, são realizadas em conjunto com a prática de outro crime, para mais se for crime que envolva violência perpetrada no âmbito doméstico, demonstrando desta forma a potencial lesividade da conduta, conforme entendimento do STJ. Recurso Improvido.

24 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000145-32.2021.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO FERREIRA GREIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MIGUEL PEREIRA NETO - ES20287

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve na denúncia que, no dia 23/06/2021, na Zona Rural, em Mantenópolis/ES, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal da vítima Júlia Ferreira de Souza Greis, sua cunhada.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas, ao ser realizada busca pessoal minuciosa no denunciado, foram encontradas 05 (cinco) munições calibre 36, 02 (duas) munições calibre .44, e 01 (uma) munição calibre 32, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o réu foi condenado pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, §9º do CP) e por posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/06).

Autoria e materialidade
restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (em apenso), boletim de atendimento de urgência (fl. 118), auto de apreensão (fl. 17), laudo de exame de arma de fogo (fls. 129/130), termos de declaração (fls. 08/11), senão vejamos:

(...)QUE chegando ao local o declarante se deparou com a vitima JÚLIA bastante ensanguentada na região do crânio e próximo estava seu irmão LUCAS AMANCIO DE OLIVEIRA FREITAS imobilizando o acusado Márcio. Segundo a vítima, nesta presente data por volta de 08:20min, sei irmão Lucas foi até sua residência passear, e sem motivos, Márcio chegou até a casa da vítima proferindo palavrões contra ela e ordenando que LUCAS fosse embora, ou caso contrário que iria matar LUCAS; QUE JULIA afirmou que ao responder Márcio que não iria mandar seu irmão embora, que Márcio imediatamente começou a agredi-la com socos e não satisfeito se apossou de um pedaço de madeira e começou a golpear cabeça da vítima vindo a causar algumas lesões na região do crânio de Júlia, e que se cessou as agressões quando Lucas o imobilizou até a chegada da policia militar, após esclarecer os fatos foi dada voz de prisão ao acusado Márcio, sendo ele algemado, pois Márcio se encontrava bastante alterado e também para resguardar a integridade física dos militares bom como a da vítima, logo foi submetido a busca pessoal minuciosa, sendo encontrado cinco munições calibre 36, sendo quatro intactas e uma deflagrada, duas munições intactas calibre 44 e uma munição intacta calibre 32. Em seguida Márcio foi colocado no compartimento de segurança da rp 3730 e recolhemos o pedaço de madeira sujo de sangue utilizado nas agressões. (Depoimento do Policial Militar Bruno Costa de Oliveira, em sede policial – à fl. 09).

(...) Que ao amanhecer o cunhado da declarante Marcio Ferreira Greis apareceu na casa da declarante, pois Márcio não gosta de Lucas, perguntando a declarante o que Lucas estaria fazendo lá; Que a declarante respondeu Marcio dizendo que a casa era dela a iria lá quem quisesse e então Marcio começou a correr atrás da declarante, tendo a mesma pedido socorro ao sogro Onecio Ferreira da Silva e ao cunhado Elineu; Que quando chegou pra pedir socorro, Marcio chegou atrás já jogando-a no chão, dando chutes e batendo com um pedaço de pau na cabeça declarante, tendo feito corte profundo e dado três pontos em sua testa; Que logo em seguida Lucas chegou segurou Marcio pelo pescoço até a chagada da policia; Que Marcio nunca gostou de Lucas, e não sabe o motivo; Que Marcio sempre teve problemas com a família; Que Marcio vive xingando a declarante de 'piranha, "puta"; Que Marcio também xinga a filha da declarante; Que Márcio estava com munições no bolsa da jaqueta; Que quer representar criminalmente contra Marcia o deseja medida protetiva, pois teme por sua vida e a vida de sua família. (Depoimento da vítima Julia Ferreira de Souza Greis, na esfera policial – à fl. 10).

(...) QUE: O declarante é irmão de Julia; Que chegou na residência de Julia pedindo para passar a noite, pois sua motocicleta havia dado defeito e no outro dia iria levar para oficina; Que ao amanhecer o cunhado de Julia Marcio Ferreira Greis apareceu na casa de Julia, pois Marcio não gosta do declarante. Que Marco perguntou Julia por Lucas e o que ele estaria fazendo lá; Que o declarante estava no banheiro e escutou Marcio correr atrás de Julia; Que Marcio saiu do banheiro e foi atrás para ver o que estava acontecendo, quando viu Julia na casa do sogro pedindo socorro; Que quando chegou viu que Marcio havia estava agredindo Julia; Que o declarante segurou Marcio pelo pescoço até a chegada da policia; Que Marcio nunca gostou do declarante, e não sabe o motivo; Que Marcio sempre teve problemas com a família; Que quando estava segurando o pescoço de Marcio a espera da Policia Militar, Marcio dizia que ia matar o declarante; Que Marcio sempre ameaça Lucas de morte e o mesmo teme por sua vida e da sua família. Que Marcio estava com munições no bolsa da jaqueta. (Depoimento de Lucas Amancio de Oliveira Freitas, irmão da vítima, na esfera policial – à fl. 11).

Cumpre salientar que, o depoimento do Policial Militar Bruno Costa de Oliveira, foi corroborado pelo Policial Militar Allyson Augusto de Miranda, em juízo, confirmando todo o narrado, em que Márcio estava bastante alterado, momento em que foi imobilizado por Lucas após as agressões realizadas contra Julia, relatando por fim, encontrar as munições com o denunciado.

A vítima Julia, também em juízo, detalhou todo o ocorrido, dizendo que o motivo das agressões seria por causa da presença de seu irmão, Lucas, que estava na casa Julia, sua própria casa, situação em que logo após o acusado puxou o cabelo da vítima, jogando-a no chão e deu uma vassourada em sua cabeça.

Quanto às munições que estavam na posse de Márcio, também foram confirmadas em juízo, tanto pelos policiais, quanto a vítima e seu irmão, que se localizava no bolso do apelante.

Nesse sentido, restou devidamente comprovado pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, além das declarações da vítima e seu irmão, que o réu incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 129, §9º do CP e art. 12 da Lei 10.826/06.

No tocante à possível aplicação do princípio da insignificância, em relação às 05 (cinco) munições encontradas com Márcio, vejo que não merece prosperar razão, pelos motivos que passo a expor.

Para que seja possível a utilização do princípio da insignificância, devem-se examinar as peculiaridades do caso concreto, de modo a afastar toda objetividade, ou critérios matemáticos para sua concessão.

Isto posto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, afasta-se a aplicação do princípio da insignificância mesmo quando a apreensão for de pequena quantidade, desde que ocorra em contexto da prática de outro crime, e que as circunstâncias sejam suficientes para demonstrar a lesividade da conduta, retirando-se desta forma a mínima ofensividade da conduta (AgRg no REsp n. 1.998.756/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/5/2023.)

Desta forma, a posse irregular de munição de arma de fogo, mesmo em pouca quantidade e desacompanhado da respectiva arma, quando realizado em conjunto com o crime de lesão corporal, no âmbito de violência doméstica, é motivo mais que suficiente para o afastamento da utilização de tal princípio, visto o iminente risco e perigo gerado pelo agressor.

Nessa linha, inequívoco está que o réu efetivamente agrediu a vítima, e estava em posse das munições, razão pela qual mantenho a condenação de Márcio nos exatos termos da sentença.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

24 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.